Tribunal: TJSP
Processo: 2240807-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Relação contratual. Tutela de urgência. Requisitos autorizadores da medida pleiteada não vislumbrados em sede de cognição sumária. Aluna que, ao contrário do que teria sido informado pela instituição de ensino, não teve a rematrícula aberta após pagamento da primeira parcela do acordo. Constatação, contudo, que para ser oportunizada a matrícula,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Relação contratual. Tutela de urgência. Requisitos autorizadores da medida pleiteada não vislumbrados em sede de cognição sumária. Aluna que, ao contrário do que teria sido informado pela instituição de ensino, não teve a rematrícula aberta após pagamento da primeira parcela do acordo. Constatação, contudo, que para ser oportunizada a matrícula, a agravada informou a necessidade de adequação da grade, mediante análise curricular. Probabilidade do direito não evidenciada. Recurso desprovido.